Tribunal: TJDFT
Processo: 0751774-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751774-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 255240503 dos autos originários n. 0709083-93.2025.8.07.0020) que acolheu a impugnação apresentada pela ré, aqui agravada, para extinguir a liquidação de sentença coletiva, por ausência de crédito em favor dos agravantes. Fundamentou o juízo a quo: Nos termos do Código de Processo Civil: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.” Outrossim, dispõe o art. 504 que “não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. Nesse descortino, o que faz coisa julgada, segundo o que dispõe o CPC e a própria doutrina, é a parte dispositiva, seja da sentença, seja do acórdão, não fazendo coisa julgada os motivos ou os fatos adotados como verdade na fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar das alegações autorais, observo que a sentença da ação coletiva (ID 234150281) fixou, a título de indenização pelo atraso na entrega dos imóveis, o valor mensal equivalente a 0,5% do valor do contrato, e não do valor do imóvel atualizado, o que seria devido a partir do primeiro dia após a data final de entrega. Nesse sentido, constou do dispositivo da sentença coletiva (ID. 236159391): “condenar a ré ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega dos imóveis relacionados aos empreendimentos imobiliários All, Blend -21k e DF Century Plaza, situados em Águas Claras/DF, no valor mensal equivalente a 0,5% do valor do contrato, atualizado pelos mesmos índices nele previstos, a partir do primeiro dia após a data final de entrega, considerado o período de tolerância, até a data da efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente. Sobre o montante devido incidirá juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, sem prejuízo da referida atualização monetária.” (grifo aditado) Por outro lado, apesar de não desconhecer que, no bojo da fundamentação do acórdão do recurso de apelação interposto pela parte ré (ID 234150284, página 27), tenha o E. Relator abordado que a sentença fixou a indenização de 0,5% sobre o valor do imóvel, observo que tal alteração da base de cálculo não constou da parte dispositiva do acórdão. Com efeito, não há como reconhecer que tenha sido alterado o dispositivo da sentença, pois o que faz coisa julgada é a parte dispositiva e não os fundamentos ou fatos adotados no pronunciamento judicial. Nesse descortino, o efeito substitutivo do recurso recai sobre a parte dispositiva da decisão do recurso e não em eventuais fundamentos ou fatos narrados. De outra banda, também não se sustenta a versão autoral de que o acórdão tenha reconhecido o atraso dos imóveis dos substituídos a partir do dia 31 de maio de 2013, pois, na mesma linha do esclarecido, não constou essa ponderação do dispositivo, seja da sentença coletiva, seja do acórdão. Registro, em verdade, que a questão das datas e o consequente atraso foram reconhecidos no caso sobre julgamento e não houve extensão a todos os substituídos, uma vez que, em cada contrato firmado, havia cláusula expressa sobre a data de entrega do imóvel, devendo ela ser observada casuisticamente. Não bastasse isso, no caso em apreço, seria um tanto quanto ilógico adotar a data disposta no teor do acórdão, pois sequer havia sido firmado o contrato da parte autora, pois, como visto, a parte autora apenas celebrou o contrato com a parte requerida no dia 14/05/2024 (ID 234150278), ou seja, em período posterior à data disposta no acórdão acerca do referido atraso (31/05/2013). Sendo assim, devem ser observadas as datas previstas no contrato celebrado pela parte autora, uma vez que foram celebrados após os casos analisados na ação civil pública, não podendo ser adotadas datas que não se coadunam com a realidade do contrato celebrado. Na hipótese dos autos, o contrato celebrado pelos autores fixou como data de entrega junho de 2014 (ID 234150278 – Pág. 5) e, por isso, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, teria a requerida até o dia 27/12/2014 para entregar o imóvel. Dessa forma, como o imóvel foi disponibilizado aos compradores em 11/12/2014, conforme reconhecido na petição inicial, não houve atraso na entrega do bem adquirido pelos demandantes. Em consequência, considerando que a parte ré entregou o imóvel no prazo pactuado no contrato, não se vislumbra o alegado direito dos autores à indenização pleiteada nestes autos. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte requerida para o fim de extinguir a presente liquidação de sentença, tendo em vista a inexistência de crédito em favor dos requerentes. Condeno os autores ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor da causa. Os agravantes alegam que o contrato “foi firmado quando o empreendimento já se encontrava em atraso, conforme reconhecido nos autos da ação coletiva, que fixou o prazo de entrega do empreendimento All em 31 de maio de 2013, já computada a tolerância contratual”. Sustentam que o título executivo judicial oriundo da ACP no 0038917-94.2015.8.07.0001 assegura indenização de 0,5% ao mês calculada sobre o valor atualizado do imóvel, nos meses de atraso, ressaltando que a incorporadora redigiu cláusula penal com base de cálculo atualizada e defendeu sua validade no processo coletivo, o que vincula a liquidação, vedando alteração de parâmetros. Asseveram que o período de mora entre a contratação e a entrega alcança sete meses. Afirmam que a decisão agravada viola o art. 509, §4o, do CPC ao rediscutir o mérito e restringir indevidamente a coisa julgada. Assinalam precedente específico com idêntica matéria no processo no 0709934-35.2025.8.07.0020, homologado pela 1a Vara Cível de Águas Claras com base no mesmo título coletivo. Invocam isonomia e coerência decisória para evitar soluções dissonantes sem distinção fática ou normativa. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da liquidação com aplicação de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel. Decido. Este agravo não deve ser conhecido, por ausência de cabimento. Cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, houve acolhimento da impugnação para extinguir a liquidação de sentença coletiva, por ausência de crédito em favor dos autores, aqui agravantes. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de sentença, a saber: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC do 2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Logo, revela-se sentença o pronunciamento judicial conforme o art. 203, §1o, do CPC. Ao contrário, trata-se de decisão interlocutória, consoante o art. 203, §2o, CPC de 2015. Para ilustração, confiram-se os arestos do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 proferidas que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018. Grifado.) RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PROCESSUAL APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Postula a União a anulação do processo a partir do momento em que deveria ter sido reaberto prazo para se manifestar relativamente ao acórdão em que julgados embargos de declaração da CHESF, alegando que, na qualidade de assistente, ainda que na forma anômala, deveria ter acesso aos autos apenas após a assistida. 2. Ocorre que, apesar da reabertura de prazo ter sido deferida apenas à CHESF (porque os autos haviam sido retirados do cartório pela União, em razão de equívoco decorrente da intimação simultânea de assistida e assistente), a União teve regular ciência da interposição do recurso especial da CHESF, e dele teve acesso na ordem ora defendida. 3. Ademais, a União não trouxe em seu arrazoado a mínima demonstração de prejuízo que teria suportado com o indeferimento do pedido de prazo. Aplicação à espécie do princípio pas de nullité sans grief. 4. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL DA CHESF. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIRA AÇÃO AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO, PROPOSTA EM 2004, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA QUE JULGARA PROCEDENTE PEDIDO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ADITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE EXTINGUIRA A LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. 1. O presente recurso especial decorre de acórdão que recebeu como apelação agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhera embargos de declaração para extinguir, sem julgamento do mérito, ação de liquidação voltada à execução provisória de sentença que julgara procedente reconvenção proposta por empreiteiras contra a Usina Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), objetivando o pagamento de faturas de aditivo contratual relacionado à construção da Usina de Xingó. 2. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou de modo integral e suficiente as questões envolvendo o deslocamento da competência para a Justiça Comum Federal e o termo inicial da correção monetária sobre as faturas não pagas. 3. É caso de manter a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/1973, aplicada após a interposição dos quintos embargos de declaração da CHESF, com propósito manifestamente protelatório. 4. Como a recorrente não fez qualquer consideração sobre o fundamento do acórdão recorrido de que, nos termos do art. 475, II, do CPC/1973, a liquidação e a execução devem ser processadas perante o mesmo juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, incide o óbice da Súmula 283/STF na parte do recurso especial em que defendido o deslocamento da competência para a Justiça Comum Federal. 5. Quanto ao mais, a recorrente tem razão quando defende a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a decisão que extingue a liquidação deve ser atacada por meio de apelação, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o pronunciamento judicial não possui natureza de decisão interlocutória. 6. A despeito das peculiaridades do caso concreto e da manifestação do Ministério Público Federal, cumpre restabelecer a decisão que extinguira a execução provisória, pois, conforme já manifestou a Segunda Turma em casos análogos, não há falar em dúvida objetiva no caso de extinção do processo de liquidação, quando inequívoco que o recurso cabível é o da apelação. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.530.912/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 14/12/2022.) No mesmo sentido, o precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1746440, AGI 0713150-35.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 17/08/2023, DJe: 04/09/2023.) Também a impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, houve extinção do feito. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois ausente a dúvida objetiva. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO. 1. Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ, exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem exti nguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020). 3. Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de erro grosseiro, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023. Grifado.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a qual é cabível apenas quando ocorre a extinção da Execução ou do Cumprimento de Sentença, em decisão terminativa. Portanto, inaplicável também o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Assim sendo, não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. No caso concreto, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.845.871/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021. Grifado.) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento. 2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação. 4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1763936, 00631540820098070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 4/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Grifado.) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro em 1% os honorários (art. 85, §11, CPC). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator